Tribunal: TJBA
Processo: 8058820-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058820-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO e outros

PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO
PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E
EXCESSO DE PRAZO
-
SUPERVENIENTE

SOLTURA DO PACIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
–
Consta dos autos que houve a revogação da prisão preventiva do Paciente.

II
– Assim, existindo informação nos autos de que o Paciente foi posto em liberdade na Ação Penal objeto deste Habeas Corpus, resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente, contra a determinação da medida de exceção imposta ao Paciente.

III
– Ordem Prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

de nº

8058820
-
84
.2025.8.05.0000
,
da

Vara Criminal
d
a Comarca de
Oliveira dos Brejinhos
/BA
,
sendo Impetrante
Joel Caetano da Silva Neto
, e, Paciente,
R
AIMUNDO PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADO O WRIT.
E

o fazem, pelas razões a seguir expendidas.